Tribunal: TJDFT
Processo: 0723373-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723373-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: ADAO AFONSO DE REZENDE D E S P A C H O Vistos, etc. Colhe-se das petições de IDs 67297081 e 67232502 que as partes litigantes compuseram acordo, o qual fora apresentado, em 10/12/2024 (ID 220379051), perante o Juízo de origem para homologação. Compulsando os autos do Proc. no 0704951-65.2021.8.07.0009, observa-se que ainda não há pronunciamento jurisdicional acerca do pacto celebrado e apresentado à colação. Nesse cenário, entender, por prudência, determinar o aguardo do prazo razoável de até 30 (trinta) dias para a homologação da avença. Caso haja decisão do Juízo a quo antes do decurso total do prazo assinalado, em respeito ao princípio da cooperação, deverão as partes noticiarem os autos deste recurso para que sejam adotadas as medidas cabíveis à espécie. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator